Tribunal: TJMT
Processo: 0009203-45.2010.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009203-45.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEMESON BISPO DA COSTA - CPF: 013.485.931-64 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO DA COSTA SANTANA - CPF: 003.629.901-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE [
ART. 129, §1º, INC. II DO CP
] –
RECURSO DEFENSIVO
–
1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO –
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR O OFENDIDO –
ANIMUS LAEDENDI
EVIDENCIADO – NÃO CONSTATAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PEDIDO GENÉRICO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR –
QUANTUM
EXACERBADO E DESPROPORCIONAL – REAJUSTE NECESSÁRIO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão provocada pelo ofendido, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela vítima, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a intenção do réu de lesionar o ofendido, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório.

2.

Constatado que o
quantum
de aumento aplicado na primeira fase do cálculo penal é flagrantemente excessivo e desproporcional em face do número de vetores judiciais desfavoráveis e das peculiaridades do caso
in concreto
, de rigor o abrandamento da sanção para que guardem consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEMESON BISPO DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLEMESON BISPO DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º
0009203-45.2010.8.11.0004
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 129, §1º, II, do Código Penal
,
à
pena privativa de liberdade de
0
2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais de ID 181108188,
a i. Defesa vindica a
absolvição
sob o manto da excludente de ilicitude da
legítima defesa
. Subsidiariamente,
pleiteia o
redimensionamento da pena imposta
, notadamente, quanto à
"manifesta exasperação na primeira fase, como também, na dosimetria, aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 129 do CP"
(sic).

Contrarrazões ministeriais foram anexadas sob o ID 183825656, as quais rechaçam as teses defensivas, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 190124653, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 176055670),
foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa do réu, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público denunciou
CLEMESON BISPO DA COSTA
pela prática, em tese, da infração penal tipificada no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, porque, no dia 24/10/2010, no “Bar da Neinha”, na Rodovia BR 070, na altura do km 156, zona urbana do Distrito de Paredão Grande, município de General Carneiro/MT, porque, durante uma briga, sacou uma faca que portava consigo e desferiu vários golpes contra
Fabio da Costa Santana
, seu irmão, provocando-lhe lesões corporais, somente não se consumando o evento morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a versão acusatória,
CLEMERSON
teria tentado ceifar a vida de seu irmão
Fabio
após tomar conhecimento de que este estava mantendo relação amorosa com sua ex-companheira
Leide Moreira Pereira
.

Ao fim da instrução processual, o
Parquet
, em sede de alegações finais (ID 176049533), requereu a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal grave. Na sequência, sobreveio sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, ante a ausência de identificação do
animus necandi
, nos termos do art. 419, caput, do CPP,
desclassificou a conduta do acusado
para o delito de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, II, do CP).

Os autos então foram encaminhados ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida na inaugural acusatória, para condenar o réu
CLEMESON BISPO DA COSTA
, qualificado nos autos, pela prática do crime do art. 129, §1º, II, do CP, a pena privativa de liberdade de
0
2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da almejada absolvição sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa:

A teor do relatado,
o estandarte defensivo se funda na tese de que o acusado teria agido acobertado pela
excludente de ilicitude da legítima defesa
, prevista no art. 23, inc. II, do CP.

Nesse sentido, a defesa aduz que, diferentemente da versão reconhecida pelo juiz
a quo,
no dia dos fatos, a vítima estava na posse de uma arma de fogo e tentou contra a vida do recorrente de modo que sua ação foi apenas para se defender.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que
o pleito não merece prosperar
.

Sabe-se que a
legítima defesa
consubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

Entretanto, no presente caso,
os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim policial, termo de apreensão e exibição da arma utilizada no crime, laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico para localização de lesões, perícia realizada na arma do crime, e os depoimentos da vítima e testemunhas (ID 176049522) –,

jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dentre os quais se inclui a confissão parcial do acusado e a oitiva da vítima, dão como certa a
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que a apelante teria agido acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse diapasão, o referido laudo de exame de corpo de delito, anexado sob o ID 176049522 - Pág. 29/31, comprova que houve ofensa à integridade física da vítima, constatando que o ofendido foi atingindo por golpes de arma branca no dia 24/10/2010, ficando internado por oito dias, submetendo-se ao exame pericial na data de 16/11/2010, quando apresentava “
cicatriz cirurgica mediana supra e infraumbilical medindo 22,0 centimetros. Cicatriz de dreno em face lateral do torax, a esquerda e no flanco esquerdo. Três cicatrizes lineares, medindo em média 3,0 centimetros, localizada uma na região dorsal esquerda e duas na lombar esquerda
”
sic
.

Em sintonia com o laudo pericial, as declarações prestadas pelo ofendido
Fabio da Costa Santana
confirmam, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, ter sido agredido fisicamente pelo réu, sendo
atingido pelas costas com golpes de faca
(ID 176049526).

Com efeito, muito embora a vítima tenha dificuldade em se recordar com clareza da dinâmica dos fatos, notadamente, em razão do extenso período já ultrapassado desde a consumação do crime (2010) até a data da sua oitiva em juízo, em 2020 [cerca de dez anos depois], é certo que
Fabio

afirmou perante a autoridade judiciária que foi golpeado pelas costas, “
chegou por de trás né, nem vi a hora que chegou; deu duas facadas em mim aqui assim”
[gesticulando para mostrar o local onde as facadas o atingiram].

Em juízo também ouvidas as testemunhas
José Lindomar Gama da Fonseca e Alberto Máximo Pereira de Novais
(ID 176049526), ambos Policiais Militares responsáveis por atender a ocorrência.

O PM
Alberto,
perante a autoridade judiciária, disse se recordar dos fatos, especificamente, porque ocorreu bem próximo ao posto policial. Nesse sentido, afirmou que ao chegar no local constatou a vítima agonizando no chão, com ferimentos provocados por arma branca na região das costas, enquanto o agressor teria fugido; contou ainda se recordar do relato da vítima, no sentido de o réu ser seu irmão e ter lhe atingido pelas costas, bem como ressaltou o cenário de embriaguez de todos que estavam presentes.

Quanto à motivação do delito não soube afirmar com precisão, porém acredita ter sido ocasionado em razão de ciúmes da companheira de um dos envolvidos e afirmou não saber a sequência dos fatos, porquanto chegou ao local após a consumação do delito.

De modo semelhante,
José Lindomar Gama da Fonseca
, declarou em juízo, ter participado da ocorrência, embora sem saber precisar o motivo da briga que resultou nas lesões suportadas por
Fabio;
confirmou a região em que o ofendido estava ferido e o encontro de uma arma de fogo no quintal, porém sem saber informar sobre a ocorrência de ameaças e agressões da vítima contra o acusado em momentos antes do crime (ID 176049526).

Além disso, a informante
Leide Moreira Pereira
, ex-companheira do réu e atual companheira da vítima, apesar da sua confusa explanação em juízo (ID 176049526), afirmou não se recordar de ver o ofendido com arma ou fazendo qualquer ameaça ao réu; confirmou apenas se lembrar de ver
Fábio
sendo atingido com uma faca por
CLEMESON
; além disso, confirmou que na data dos fatos o ofendido contou para seu irmão sobre o envolvimento com
Leide,
o que desencadeou a discussão e o inconformismo do recorrente.

Ao apresentar sua dinâmica do ocorrido,
CLEMESON BISPO DA COSTA
confessou a prática do crime, alegando, contudo, que agiu em legítima defesa, pois a vítima sacou uma arma de fogo e tentou disparar em sua direção, porém, os tiros falharam.

De acordo com o réu, discutiu com a vítima em um bar momentos antes do delito, ocasião em que
Fabio
teria revelado o relacionamento mantido com
Leide
, ex-companheira do réu, ocasionando a discussão, com empurrões e ameaças proferidas pelo ofendido.

O acusado declara que saiu do local e foi em direção a sua casa, mas antes parou para buscar os filhos na residência de uma vizinha; logo que chegou na residência, entretanto, percebeu que
Fabio e
Leide
estavam se aproximando e por isso armou-se com uma faca, acomodando-a na cintura assim.

Prosseguindo, relata que imediatamente ao vê-lo,
F
abio
sacou a arma e tentou efetuar dois disparos, mas não obteve êxito, porquanto o artefato falhou; em seguida, travaram luta corporal e nesse momento desferiu as facadas na vítima, para se defender.

Nada obstante as declarações do réu, a suposta ocorrência de injusta provocação da vítima apresenta-se como versão isolada nos autos, que ressaí tão somente da sua fala,
não encontrando substrato em qualquer outra prova
.

Com efeito, ainda que os policiais e a informante ouvidos em juízo tangenciem o cenário de ciúmes e inconformismo com o relacionamento da vítima com a ex-companheira do réu, isso por si só não representa elemento a justificar a ocorrência de injusta agressão, notadamente quando constado que os golpes foram nas costas do ofendido, a tornar pouco cível a versão do réu, de que teria atingido a vítima durante a luta corporal e tão somente para se defender.

Outrossim, não se descuida do fato de que o réu se armou com a faca antes mesmo que a vítima chegasse ao local, indicando que de algum modo cogitou a ação.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria do delito de lesão corporal perpetrado contra a vítima resta devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos, inexistindo elementos probatórios substanciais que impliquem em dúvida a respeito de eventual injusta agressão da vítima, a acobertar a atuação da ré sob o manto da legítima defesa; ao passo que subsistem outros elementos robustos quanto à responsabilidade penal do acusado.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que o ofendido e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos e o ofendido tenha assumido o relacionamento com a ex-companheira do réu, fator que pode ter causado raiva e inconformismo,
a reação de CLEMESON foi desmedida
, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa, notadamente se verificado
o grave resultado das lesões provocadas
, que causaram, inclusive, a necessidade de internação do ofendido por mais de uma semana.

Nesse sentido está o entendimento deste C. Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la
”
(TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Ademais, convém destacar que o fato de o ilícito ter sido perpetrado sem a presença de outras testemunhas oculares, além da informante ouvida em juízo – que em razão do envolvimento com ambos deixou de prestar compromisso, redunda na especial importância conferida à palavra da vítima, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, notadamente quando se alia, mesmo que em parte, a confissão declarada por ele, e quando é corroborada por outros meios de prova, exatamente como se dá
in casu
.

Desse modo, considerando a existência de prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria e
, principalmente, tendo em vista que
n
ão ficou evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir atual e injusta agressão da vítima, usando moderadamente dos meios necessários,
de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

Por oportuno,
a fim de evitar tautologia
, convém mencionar que pelas mesmas razões acima explanadas, especialmente, pela
não comprovação de injusta provocação da vítima
, não comporta provimento o pedido de
aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 129 do CP.

Isso porque, embora não se ignore a possibilidade de o réu ter sido tomado por emoções no momento do crime, não há nos autos elementos que infiram a conclusão de que a vítima provocou injustamente o acusado.

Aliás, não se pode considerar que o pronunciamento acerca do envolvimento afetivo com a ex-companheira do acusado seja móvel hábil a justificar tal conclusão, porquanto se trata, na verdade, de mero acontecimento fático que viria ao conhecimento do réu inevitavelmente e que, ao que se denota das provas constituídas, não foi feito em meio às ofensas, com a intenção de injustamente provocar
CLEMESON
.

2.

Dos pedidos atinentes ao redimensionamento da pena:

Como vertente subsidiária, o apelante requer o redimensionamento da pena imposta, alegando, sem maior fundamentação, a inadequada exasperação da sanção basilar.

Com efeito, da análise da sentença recorrida, verifico que foram valoradas negativamente três vetores judicias, quais sejam, as
circunstâncias
, as
consequências
e os
motivos do crime.

Nesse diapasão, no que tange as
circunstâncias
do crime, o d. juízo
a quo
justificou adequadamente a exasperação a partir do
modus operandi
, porquanto, de fato, o relato da vítima dá conta de que foi atingido pelas costas, o que se revela em substrato idôneo para a negativação de tal vetor, notadamente se analisada em conjunção com a prova pericial e oral colhida ao longo da instrução e exposta linhas acima.

Outrossim, quanto às
consequências do delito
, de igual maneira, existe documentação suficiente para comprovar o cenário referido pelo juiz, conforme se denota do Relatório de Exame de Corpo de Delito – Exame Complementar acostado aos autos sob o ID 176049522, pág. 64 que certifica que a vítima sofreu lesões perfuro-incisa, existindo
perigo de vida caracterizado pelas lesões de vísceras abdominais e torácica
sic e,
ficou mais de trinta dias sem executar suas atividades habituais
.

Por fim, no que diz respeito aos
motivos do crime
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a valoração negativa de tal vetor judicial com substrato
na motivação decorrente do ciúme e do inconformismo com novo relacionamento da ex-companheira
, notadamente quando existirem provas de que esse teria sido o fator que impulsionou a ação delituosa, entendimento com o qual coaduno. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III -
No que se refere à motivação do crime, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto o crime foi cometido por ciúmes, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base
.
Sobre o desvalor das circunstâncias e das consequências do crime, também houve justificativa concreta, pois, "o delito foi praticado de surpresa, sem qualquer chance de defesa para o ofendido", bem como, "o ofendido, além de ter ficado incapacitado para suas atividades habituais por mais de 30(trinta) dias, também ficou com uma debilidade permanente no ombro direito", elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (...)” (STJ – AgRg no HC n. 628.539/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021).

Dentro desse aspecto, apesar da fundamentação sintética apresentada pelo d. Juiz
a quo
, estando seguramente comprovadas as condições apontadas na sentença, além de amparadas na jurisprudência pátria, não há motivos para afastar tais negativações, desmerecendo, portanto, quaisquer reproches nesse aspecto.

Com relação ao
quantum
de majoração atribuído aos vetores judiciais outrora negativados, sabe-se que
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(
Enunciado

Orientativo

n.º 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso)
.

Entretanto, considerando os chamados
critérios ideais
elencados pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores,

bem como, sopesando as peculiaridades que envolvem o caso concreto, e tendo em conta as penas mínima e máxima cominadas ao delito imputado ao réu, tenho que o incremento da pena-base do apelante
em 06 (seis) meses de reclusão
(adotando-se o critério de 1/8
para circunstância judicial desfavorável
) revela-se
quantitativo justo e necessário
à adequada repreensão e prevenção do crime, além de razoável e proporcional às circunstâncias do fato criminoso.

Por conseguinte
, a pena-base
deve ser estabelecida em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. No que concerne à
segunda fase,
ausente qualquer circunstância agravante, porém verifico que no caso incide a atenuante da confissão espontânea de modo que a pena deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de
02 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão
; tornando-se definitiva, considerando inexistir qualquer causa de aumento ou redução de pena, mantido o regime inicial
aberto
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLEMESON BISPO DA COSTA
,
apenas para reduzir o
quantum
de aumento da pena na primeira fase da dosimetria, resultando no reajuste da sanção final
do apelante para
0
2 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
,
mantido o regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024